Tribunal: TJES
Processo: 5017040-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017040-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017040-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO E CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, do Código Penal, e nos arts. 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alegou ausência de dolo na conduta do paciente, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e sustentou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de destacar condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a medida constritiva ou para substituí-la por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo legal quando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), além de atender a uma das finalidades do dispositivo, como a garantia da ordem pública.
No caso em exame, o paciente responde pela suposta prática de homicídio doloso na direção de veículo automotor, previsto no art. 121, do CP, e por delitos de trânsito descritos nos arts. 304 e 306, do CTB, o que configura hipótese de admissibilidade da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.
A gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelas circunstâncias descritas, como a condução do veículo sob influência de álcool, atropelamento de uma vítima sobre faixa de pedestres, desobediência ao sinal vermelho e fuga do local sem prestar socorro, demonstra o perigo à ordem pública e justifica a custódia cautelar.
A alegação de ausência de dolo não pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
, por demandar análise aprofundada de provas, incompatível com a via célere e sumária desse remédio constitucional.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, de modo que se justifica a manutenção da segregação para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e inciso IX;
CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319 e 320;
CTB, arts. 304 e 306;
CP, art. 121.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 100090029560, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas;
TJRS, HC 5034410-52.2024.8.21.7000, Relª Desª Márcia Kern, j. 18/03/2024.

Vitória, 21 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017040-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZIEL BRITO LIMA

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE MORELATO, RICARDO TADEU PENITENTE GENELHU, MARLON AMARAL HUNGARO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Oziel Brito Lima
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0002135-02.2024.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a defesa, inicialmente, que a conduta do paciente foi acidental e desprovida de qualquer dolo.

Aduz, assim, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como argumenta acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Fundamenta, por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja
revogada
a prisão
do paciente ou, subsidiariamente,
seja imposta
medida cautelar diversa da custódia.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos
no artigo 121, do Código Penal, e nos artigos 304 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos. Nesse particular, transcrevo o seguinte trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Conforme consta no APFD, o autuado OZIEL foi preso em flagrante delito pela polícia militar durante patrulhamento logo após atropelar uma vítima, que veio a óbito, enquanto conduzia veículo automotor em via pública. Em abordagem, policiais constataram que o autuado apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas negou realizar o teste do etilômetro. Ademais, o autuado se afastou do local não prestando socorro à vítima. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado.

Nesse ponto,
no que tange à alegação defensiva de que
a

conduta do paciente foi acidental e desprovida de qualquer dolo, verifico tratar-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Por sua vez,
no que concerne
ao
periculum libertatis
,
entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, eis que, apesar de supostamente ter atropelado uma pessoa em cima da faixa de pedestres, que veio a óbito no local,
após
ter ultrapassado o semáforo vermelho e estar em tese embriagado, o paciente, no momento dos fatos, não buscou prestar socorro,
se evadindo
com seu veículo.

Além disso, há notícias nos autos de que o investigado teria colocado várias pessoas em risco, pois a vítima não estaria sozinha naquele momento atravessando a rua, existindo mais pessoas no local, o que
é corroborado quando
se observa o horário do fato, aproximadamente 18 horas e 30 trinta minutos, em dia útil (quarta-feira).

Nessa linha, destaco o seguinte precedente, semelhante ao caso em tela, no qual a prisão preventiva restou mantida em razão da gravidade concreta da conduta:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1.
Há consideráveis indícios que indicam a presença de
fumus comissi delicti
, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante dirigindo
automóvel
, sem habilitação, com capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, tendo atropelado três pessoas, das quais duas vieram à óbito, sem prestar socorro às vítimas
. 2.
Evidente a gravidade dos delitos imputados ao paciente, havendo um somatório de condições que indicam a infração a diversas normas penais e de trânsito, o que indica o perigo que sua liberdade, neste momento, pode representar. 3. Presente o
pericullum libertatis
na conduta do paciente, isso porque, apesar de ter, supostamente, atropelado três pessoas, o paciente não buscou prestar socorro, seguindo com seu veículo, colocando outras pessoas em risco com a sua conduta perigosa. 4. Diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, suas condições pessoais favoráveis - primariedade -, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade.
5. No que diz respeito à ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois
não se verifica no caso em questão apenas a gravidade abstrata dos delitos que lhe são imputados, mas circunstâncias concretas que demonstram que, neste momento, eventual liberdade do paciente poderá ensejar considerável abalo à ordem.
6. Em relação à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estas não se mostram como medidas adequadas no caso em questão, haja vista as circunstâncias dos delitos, bem como o fato de que os crimes imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade acima de quatro anos, enquadrando-se também na hipótese do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA. (TJRS; HC 5034410-52.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 18/03/2024; DJERS 22/03/2024).

Desse modo, verifico que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública,
restando, assim,
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Oziel Brito Lima
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa, emprego estável e vínculos familiares, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)